Tribunal: STF
Processo: HC 246377
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STM, assim ementado (Embargos Infringentes 7000064-29.2022.7.00.0000/DF - eDOC 4):



    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CONDENAÇÃO. REPRIMENDA PROPORCIONAL. CÁLCULO DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME DESTE STM QUE REFORMOU SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA CONDENAR OS RÉUS NOS DELITOS DE PECULATO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DIVERGÊNCIA NO ACÓRDÃO SOMENTE NA PARTE RELATIVA À DOSIMETRIA DA PENA.



    A REPRIMENDA LEGAL APLICADA FOI BEM ATENDIDA, MORMENTE, PELA CONDUTA EXTREMAMENTE GRAVOSA NARRADA NA EXORDIAL E COMPROVADA EM JUÍZO, EM ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS DAS FORÇAS ARMADAS. INEXISTE IRREGULARIDADE NO CÁLCULO DA DOSIMETRIA IMPOSTA AOS RÉUS, HAJA VISTA QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, MOSTROU-SE JUSTA E ADEQUADA NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, E FOI FIXADA DE ACORDO COM A CONDUTA PERPETRADA PELOS ACUSADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO. EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em segunda instância, pela prática do delito previsto no art. 312 c/c o art. 70, II, b, ambos do CPM, à pena de 2 anos e 6 meses no art. 312, em regime inicial aberto.



    O impetrante alega que houve desproporcionalidade na fixação da pena-base.



    Pede que seja concedido efeito suspensivo à última decisão proferida nos autos de nº 7000770-75.2023.7.00.0000, até a análise do mérito deste habeas corpus.



    No mérito, requer a concessão da ordem para destrancar o recurso extraordinário, bem como fixar a pena-base no mínimo legal.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente